Tribunal: STF
Processo: ADI 610
Classe: ADI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-10-24
Data de publicação: 1991-10-24

Ementa:
Ação Direta  de  Inconstitucionalidade.  Falta  legitimidade
ativa ao Diretorio  Regional  ou  a  Executiva  Regional  de  Partido
Político, com representação no Congresso Nacional, para  propor  ação
direta de inconstitucionalidade, perante o Supremo Tribunal  Federal.
A disposição do inciso VIII, do art. 103, da Constituição,  pressupoe
procedimento  do  Diretorio  Nacional  do   partido   político,   com
representação no Congresso Nacional. O órgão regional não  representa
o partido político, senao nos limites de sua atuação  estadual.  Ação
de que  não  se  conhece,  por  ilegitimidade  ativa  da  requerente,
Executiva Regional do Piaui, de Partido Político. Pedido de  cautelar
prejudicado.